Tribunal: TJES
Processo: 0000052-27.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000052-27.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WARFANY OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000052-27.2020.8.08.0024

APELANTE : WARFANY OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTRO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – ACOLHIMENTO – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – NEGATIVA DE AUTORIA – ARTIGO 156 DO CPP – ÔNUS DA DEFESA
-
PENA-BASE - FIXAÇÃO - VALORAÇÃO DOS VETORES DE FORMA CORRETA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO RECONHECIDA -

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

Conforme
entendimento do STJ:
É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (AgRg no HC 716.902/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2022, DJe 04/08/2022)
.

2.
Alegando a defesa a negativa de autoria, segundo a disposição normativa do art. 156 do CPP, mormente diante das provas carreadas aos autos pela acusação, cabe a esta demonstrar que os depoimentos não servem ao desiderato pretendido pela peça de ingresso
.

3
.
Corretamente valoradas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não há que ser reconhecida a ausência de fundamentação que exasperou a pena acima do mínimo legal,

4.
Recurso conhecido
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000052-27.2020.8.08.0024

APELANTE : WARFANY OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTRO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WARFANY OLIVEIRA DOS SANTOS e LUCIANO MAGALHÃES, contra a Sentença de fls. 69/74, do Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES., que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar os recorrentes nos termos do art. 155, §4º, IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

Das razões apresentadas às fls. 77/82v, extrai-se que a douta Defesa sustenta a necessária reforma da Sentença diante da inexistência de provas para a condenação, bem como haver prova de circunstância que exclua os réus do crime. Prossegue afirmando que a dosimetria fixada deve ser revista diante da ausência de fundamentação idônea a suportar a exasperação da pena considerada na sentença.

Em sede de Contrarrazões Recursais, fls. 84/88v, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso, entendimento este que foi acolhido pelo Parecer da Procuradoria de Justiça conforme evento de número 8585525.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o apelo não merece provimento, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

A denúncia narra que no dia de 30 de dezembro de 2019, por volta de 06:00 horas, os denunciados Warfany Oliveira dos Santos e Luciano Magalhães, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, dirigiram-se a um prédio abandonado situado na Avenida Jerônimo Monteiro, no 776, bairro Centro, munidos de 01 (um) alicate comum e de 01 (um) alicate do tipo "turquesa", arrombaram a porta de vidro existente aos fundos do prédio, e adentraram ao local de onde tentaram subtrair 02 (dois) rolos de fio de cobre, 01 (um) rolo de fio de eletricidade e 01 (um) aparelho de ar condicionado, no consumando seus intentos criminosos por circunstâncias alheias a sua vontade, já que o segurança do local acionou a Policia Militar que chegou ao local e deteve os recorrentes.

Primeiramente a defesa sustenta que a ausência de prova da autoria, embora o caderno processual esteja sedimentado em sentido contrário.

Restou demonstrada a materialidade já que
a há Auto de Apreensão de fl. 13 (do IP); Auto de Restituição de fl. 14 (do IP); Boletim Unificado de fls. 21/24 (do IP) e Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 48/49 (do IP).

No que concerne a autoria, esta debatida no recurso, as provas constantes dos autos são unívocas em relação a ação dos acusados, ao fato delituoso e a forma tentada decorrente da ação dos policiais que flagraram os recorrentes durante o crime de furto.

Já fixou esta corte que:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMAS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 2. Visto que o acusado Argeu, de fato, ocultou dolosamente armas alheias em sua residência, impõe-se a condenação pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03. Precedentes.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 037140006778, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/09/2022, Data da Publicação no Diário: 10/10/2022

Assim, embora tenha a defesa alegado simplesmente que a prova da materialidade e autoria derivada do depoimento dos policiais não serve de suporte a condenação, não trouxe nenhum subsídio a suas alegações, deixando de considerar a redação dada pelo artigo 156 do Código de Processo Penal.

Neste aspecto, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (AgRg no HC 716.902/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2022, DJe 04/08/2022)

[...] 3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (AgRg no AREsp 2.096.763/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2022, DJe 20/06/2022

A
ssim, comprovada a autoria e materialidade pelos depoimentos constantes nos autos, entendo por manter irretocável a sentença objurgada
neste ponto
.

Dentro de outra vertente, sustenta a defesa que os recorrentes não devem ser condenados ao crime de furto porque, ao reverso do afirmado na denúncia, os objetos estavam abandonados, sendo coisa de ninguém, revelando a atipicidade do fato.

A singela leitura dos autos afasta a conclusão pretendida pelo recurso. Isto porque fora empreendida a entrada no local, estando este guardado por segurança que, ao notar a presença dos envolvidos na ação delituosa, acionou a Polícia Militar, demonstrando, ao reverso do afirmado, que havia vigilância sobre os bens que foram objeto de tentativa de furto.

Neste sentido, sem maiores aprofundamentos eis que desnecessários, entendo por afastar a tese da defesa também que pretende ver excluída a tipicidade dos fatos, já que a tese não se sustenta diante da existência de terceiros, no local, destinado a função de guardar os bens que se encontravam no prédio invadido.

Adiante, a dosimetria da pena também restou questionada, afirmando a defesa que os vetores utilizados na sentença, estes pertinentes a culpabilidade e antecedentes foram valorados sem a devida fundamentação idônea.

No sentido de demonstrar que a defesa não aquilatou devidamente os verbetes utilizados na sentença, passo a reproduzi-los para fundamentar a rejeição do pedido de reforma, sendo estes, respectivamente:

A CULPABILIDADE está evidenciada, sendo a conduta do acusado reprovável, uma vez que para a prática delituosa, cometeu violação de imóvel alheio, o que denota maior reprovação na conduta perpetrada; quanto aos seus ANTECEDENTES, Warfany é multirreincidente específico (0003554-32.2016.8.08.0050 e 0003695- 51.2016.8.08.0050) e portador de maus antecedentes (0017798- 17.2015.8.08.0012).

Desta forma, a intrepidez na conduta, adentrando em local privado no sentido de obter a posse de coisa alheia móvel, demonstra a correta valoração negativa do vetor, estando corretamente fundamentada a sentença neste ponto e, de igual forma, com relação aos antecedentes, já que, ambos multireincidentes, fixou a jurisprudência a possibilidade do uso de uma condenação para antecedentes e outra para reincidência, sem que reste configurado o
bis in idem
.
Portanto, corretamente apreciados os vetores, não acolho o pleito de reforma pela ausência de fundamentação.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)